Tribunal: TJES
Processo: 5022887-07.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022887-07.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELE CRISTINA CARVALHO ALMEIDA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022887-07.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MICHELE CRISTINA CARVALHO ALMEIDA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., MICHELE CRISTINA CARVALHO ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por MICHELE CRISTINA CARVALHO ALMEIDA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, alegando, em síntese, que foi surpreendida com uma cobrança, referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção, realizado em sua instalação de energia, tendo entrado com recurso administrativo junto a requerida, o qual foi julgado improcedente. Diante do exposto, requer seja declarada a inexistência do débito na unidade consumidora nº 0450014408, de titularidade da Autora, pelos débitos contestados e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: “[...]Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade do TOI nº 9670813 e por consequência a inexistência dos débitos a que se refere e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Quanto ao pedido contraposto, JULGO IMPROCEDENTE [...]”.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugna pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo constatada a existência de irregularidades no medidor da recorrida o que deu causa ao débito ora cobrado. Ainda, requer seja julgado procedente o pedido contraposto formulado pela concessionária ora recorrente.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma parcial da sentença, a fim de condenar a Requerida ao ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: “[...] No que se refere ao TOI nº 9670813 (id. 51924658) o que verifico é que a inspeção deu-se sem a presença da parte autora ou de pessoa de sua confiança. Constato ainda que a ré sustenta que houve irregularidade no consumo no período de 24/11/2020 a 31/07/2023 não sendo crível que seus prepostos, realizando a leitura mensalmente, não tenha percebido a suposta irregularidade antes. Ademais, a alegação autoral de que o imóvel esteve inabitado durante o referido período em razão da pandemia, foi corroborada pelo depoimento do informante IDEMAR DE SOUZA ALMEIDA.É comum que imóveis utilizados exclusivamente para fins de locação tenham oscilação de consumo de energia em razão de períodos de locação. Sendo assim, entendo que o TOI nº 9670813 (id. 51924658) é NULO acarretando na inexistência do débito a que se refere e por consequência a irregularidade na conduta da ré de interromper o fornecimento de energia no imóvel [...]”.

7. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
as condições apostas, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Quanto ao pedido contraposto, entendo que o mesmo deve ser extinto. Isto porque somente pode ser admitido pedido contraposto por aquela pessoa jurídica que esteja enquadrada numa das possibilidades de ser autora, nos limites do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/95. A ré é pessoa jurídica. Nos termos do ENUNCIADO FONAJE Nº 135, “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”. Além disso, a Lei Complementar nº 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ela prevê, no art. 74, a possibilidade de propositura perante o Juizado Especial, em sintonia ao art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95. No caso dos autos, a concessionária ré não se enquadra na condição de ME ou EPP, o que afasta a sua legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda. Logo, o pedido contraposto não pode ser conhecido, sendo o caso de reconhecer, em relação a ele, a extinção sem resolução do mérito. E, vale registrar, mesmo que assim não fosse, o conteúdo declaratório da sentença reconhece a inexistência do débito, de modo que, se apreciado, o pedido contraposto só poderia ser julgado improcedente.

9. Por fim, quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente por parte da Requerente, ora Recorrente, verifico que trata-se de inovação no pedido, na medida em que só fora formalizado nos autos na peça recursal interposta. Nesse sentido, imperioso destacar que a inovação é vedada em âmbito recursal, motivo pelo qual deixo de analisar o pleito.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça a Recorrente MICHELE CRISTINA CARVALHO ALMEIDA (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)